Tribunal: STF
Processo: RE 1418058
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marco Antônio de Carvalho Cruz opôs embargos de declaração (eDoc 26) contra decisão (eDoc 22) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário à anotação de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Sustenta configurada omissão decorrente da falta de análise das teses atinentes às ofensas ao princípio da reserva legal e ao devido processo legislativo.



    Alega que a declaração de constitucionalidade da MP 2.215-10/2001 proferida na ADI 7.093 não impede a apreciação incidental de inconstitucionalidade nos presente autos, pois fundada em razões outras além da arguida ausência dos pressupostos de relevância e urgência.



    Afirma não enfrentada a alegação quanto ao desrespeito ao art. 246 da Constituição Federal, o qual veda a regulamentação, via medida provisória, de preceito constitucional alterado por emenda promulgada entre 01.01.1995 e 11.09.2001, situação verificada na espécie.



    Argumenta ocorrida a rejeição tácita da referida medida provisória, na medida em que não apreciada pelo Congresso Nacional no prazo devido, sendo inadequado conferir interpretação ao art. 2º da EC n. 32/2001 que permita concluir estar mantida sua vigência.



    Aponta ainda omissão e obscuridade oriundas da ausência de manifestação acerca do afastamento, pelo Tribunal de origem, da violação ao art. 246 da CF sob o fundamento de que a MP em questão não teria regulamentado dispositivo constitucional, mas, sim, leis ordinárias atinentes à estrutura e à remuneração dos militares das Forças Armadas.



    Por fim, diz haver contradição do ato embargado ao afastar a exigência de lei complementar para dispor sobre remuneração dos militares, razão esta que não teria sido aduzida no extraordinário, enquanto evoca julgado que assenta tratar-se de matéria submetida a lei ordinária.



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão embargada, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.093/DF, relator ministro Edson Fachin, DJe de 6 de fevereiro de 2023, afirmou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.215-10/2001, que, ao dispor sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, acabou por suprimir vantagens.



    Além disso, não prospera a alegada violação ao art. 246 da Carta da República, ante suposto desrespeito à proibição de regulamentação de artigo constitucional modificado por emenda promulgada entre 01.01.1995 e 11.09.2001 via medida provisória. 



    Ainda que se considerasse que a MP 2.215-10/2001 foi responsável por regulamentar o art. 142, §3º, X, da CF, incluído pela EC 18/1998, observa-se que a vigência da citada MP, publicada em 01.09.2001, é anterior à atual redação do art. 246 da CF, à qual foi conferida pela EC 32/2001, promulgada em 11.09.2001. 



    Assim, entendo que a vedação contida no art. 246 projeta-se para o futuro, a impedir que novas medidas provisórias sejam editadas a fim de regulamentar preceitos constitucionais alterados por emendas promulgadas entre 01.01.1995 e 11.09.2001, não atingindo, contudo, medidas provisórias anteriores à EC 32/2001.



    Esse entendimento é reforçado pelo art. 2º da EC 32/2001, o qual expressamente dispõe que — “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional” —, a alcançar, portanto, a MP 2.215-10/2001.



    Por fim, a jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente